Tribunal: STF
Processo: Rp 1466
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-25
Data de publicação: 1988-02-25

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.245, DO ESTADO
DO RIO GRANDE D SUL, QUE AUTORIZOU CONSULTA PLEBISCITARIA PARA
CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SCHARLAU.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DA CF E DA LEI COMPLEMENTAR
N. 1, DE 9.11.1967.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.